Tribunal: STF
Processo: HC 270697
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Indeferimento de diligências. Acesso aos autos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Esdras Rodrigues Barros Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 1.046.791/PE (evento 7).

O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro (art. 2° da Lei nº 12.850/2013, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998).

No presente writ, o Impetrante alega cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de acesso, antes da audiência de instrução, à integralidade das provas produzidas. Aponta violação da Súmula Vinculante nº 14/STF. Argumenta que o acesso integral aos autos somente foi franqueado à Defesa após a audiência de instrução. Ressalta ser presumido o prejuízo decorrente da realização da audiência de instrução sem que a Defesa conhecesse a totalidade do acervo probatório. Assevera que “[o] acesso tardio às provas, apenas na fase de alegações finais, não repara a chance perdida de reperguntar testemunhas, impugnar laudos, refutar diligências”. Sustenta excesso de prazo na custódia cautelar. Requer, em medida liminar, a suspensão da Ação Penal nº 0000003-36.2025.8.17.3200 até o julgamento do mérito do presente writ, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela anulação da ação penal a partir da audiência de instrução e, sucessivamente, pela revogação da custódia cautelar.

É o relatório. Decido. 

O ato apontado restou assim ementado (evento 7):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO MANGUEZAIS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
Ordem denegada.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de ofício.

No tocante à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva à consideração de que:

“No caso, o Tribunal a quo, ao denegar a ordem e não reconhecer a nulidade em razão do cerceamento de defesa, ressaltou que (fls. 25/26 – grifo nosso):
[...] 
Primeiramente, é importante frisar que não se verifica indeferimento de acesso aos autos, mas sim a negativa de pedido técnico relacionado à perícia, o qual foi considerado desnecessário para o prosseguimento da instrução processual. A defesa teve pleno acesso aos elementos probatórios que embasaram a acusação, incluindo os documentos essenciais à formação do convencimento do juízo. A negativa de diligências periciais adicionais, como solicitado pela defesa, foi fundamentada na ausência de necessidade para o esclarecimento dos fatos, não configurando, portanto, cerceamento de defesa, mas sim uma decisão válida do magistrado, em consonância com o princípio da discricionariedade na condução do processo. 
A defesa, ao solicitar acesso integral aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, aos laudos periciais e aos elementos da investigação, em que pese a legitimidade do pedido, não restou demonstrado flagrante ilegalidade, uma vez que, conforme informado pelo juízo a quo, todos os IMEIs, terminais telefônicos monitorados, a totalidade das ligações, as operadoras, o histórico das medidas cautelares decretadas, os relatórios das atividades telefônicas e as transcrições, com a data e o período das medidas realizadas, foram devidamente cumpridos de acordo com as decisões judiciais estabelecidas. Além disso, não há indícios de qualquer violação por parte da autoridade policial ou do Ministério Público durante a condução da investigação. 
A decisão do juízo a quo foi fundamentada no princípio da livre apreciação das provas, que confere ao magistrado a liberdade para avaliar o conjunto probatório de maneira livre e independente, sem ser compelido a acolher os pedidos de diligências ou de fornecimento de provas que julgue desnecessárias ou impertinentes para a elucidação dos fatos. 
De acordo com o entendimento firmado pelo juízo a quo, os documentos e as provas solicitadas pela defesa não foram considerados indispensáveis para a elucidação do caso, uma vez que a totalidade das informações pertinentes ao processo já estava suficientemente reunida nos autos. 
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, quando o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, fundamentadamente considera essas diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 
No caso em análise, cabe ao magistrado formar seu convencimento com base nas provas já produzidas, sendo legitima a decisão de indeferir, de forma fundamentada, diligências que se mostrem desnecessárias ou meramente protelatórias. Assim, a negativa de novas diligências ou de acesso adicional às provas não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juízo exerceu sua prerrogativa de conduzir o processo de maneira eficiente e equilibrada, respeitando o princípio da razoável duração do processo e a celeridade processual.
Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República João Heliofar de Jesus Villar, a qual também adoto como razão de decidir (fls. 135/138).
O nobre parecerista destacou que (fls. 136/137 – grifo nosso):
[...] 
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois os autos indicam que o paciente teve amplo acesso aos elementos de prova que sobre os quais está baseada a acusação. A autoridade judicial de primeiro grau informou, em suas informações (fls. 121/125), que, em estrita observância à Súmula Vinculante n. 14, o paciente teve acesso pleno e irrestrito, desde o início da persecução penal e previamente à audiência de instrução, a todos os elementos de prova que embasaram a denúncia. 
Ele enfatizou que todas as conversas e diálogos narrados na denúncia encontram-se anexados aos autos da ação penal, tendo sido plenamente submetidos ao contraditório. Isso inclui todos os IMEIs, terminais telefônicos monitorados, a totalidade das ligações, relatórios de atividades telefônicas e transcrições (fl. 92). 
O magistrado apenas indeferiu o pedido de diligências técnicas complementares e documentos de caráter secundário (como relatórios IPED, UFDR, códigos HASH, e detalhes sobre a cadeia de custódia). 
Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, rejeita pedidos de diligências que não são essenciais para a elucidação dos fatos. O princípio da livre apreciação das provas confere ao juiz a prerrogativa de indeferir diligências que julgar impertinentes ou protelatórias. 
O Juízo de primeiro grau expressamente considerou que os questionamentos apresentados pelo impetrante sobre detalhes técnicos (como logs de boot, tipo de biometria, versão do sistema operacional forense, ou número do lacre) eram desnecessários para a instrução do feito e que a medida, além de protelatória, atrasaria o andamento processual. Ele ponderou que o não fornecimento imediato de certos dados técnicos não compromete a validade das provas, visto que o relatório pericial realizado sobre as evidências foi devidamente anexado aos autos e atestou a regularidade do processo de coleta e análise dos dados. 
Assim, o indeferimento destas provas adicionais, consideradas não indispensáveis para o deslinde da causa, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
Embora o juiz tenha, posteriormente, determinado à autoridade policial o fornecimento de acesso pleno aos dados solicitados, isso ocorreu para garantir o tratamento isonômico das defesas em processos conexos e para assegurar a ampla defesa em relação a arquivos técnicos específicos que eram incompatíveis para anexação direta no sistema Pje. Esta determinação apenas reforça a busca pela plenitude defensiva, mas não anula os atos processuais anteriores, já que as provas essenciais para a instrução já haviam sido devidamente reunidas nos autos e disponibilizadas à defesa em momento oportuno. 
Dessa forma, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, pois a decisão de indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias é prerrogativa do magistrado, destinatário final da prova, e foi devidamente fundamentada.
O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no AREsp n. 1.082.788/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2017). 
Em outros termos, cabe ao magistrado o poder de indeferir, motivadamente, as diligências e requerimentos de produção de prova que considerar desnecessários, como no presente caso, sem que isso configure cerceamento de defesa (AgRg no AREsp n. 382.294/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).
Considerando que a instância de origem concluiu pela desnecessidade do acesso requerido às diligências técnicas para o deslinde da ação, a revisão dessa premissa exigiria ampla incursão em matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via eleita.
Ademais, a compreensão é de que não se reconhece qualquer nulidade quando não está comprovado nenhum prejuízo ao paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente. Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente writ fosse reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021).” (grifei)

Como se observa, de acordo com as instâncias de origem, “não se verifica indeferimento de acesso aos autos, mas sim a negativa de pedido técnico relacionado à perícia, o qual foi considerado desnecessário para o prosseguimento da instrução processual”. E mais, “A defesa teve pleno acesso aos elementos probatórios que embasaram a acusação, incluindo os documentos essenciais à formação do convencimento do juízo”.

Irrefutável, desse modo, a iliquidez dos fatos subjacentes à tese suscitada pela parte Impetrante para o fim de ver reconhecida a alegada nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de acesso aos elementos de prova, o que inviabiliza o emprego deste writ. Como se sabe, a ação constitucional de habeas corpus não se presta à discussão de matéria fática controvertida, tampouco admite o exame valorativo de elementos probatórios. A propósito do tema, esta Suprema Corte já assentou que “a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024). 

Além disso, o ato indicado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui o poder de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ e de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/2/2017.” (HC 231.681 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.10.2023).

Ademais, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para concluir de modo diverso das instâncias anteriores imprescindível o exame aprofundado das provas, o que não é possível na via estreita dessa ação constitucional. Esta Suprema Corte já assentou que “A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas suficientes para processar o Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC 118.051, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.03.2014); e “Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual” (HC 232.782-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.11.2023).

Além do mais, o ato apontado como coator também está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.

Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019).

Por fim, registro que a matéria trazida nestes autos, no que se refere à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente  habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente